Tribunal: CARF
Processo: 10120.902888/2013-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.902888/2013-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.234 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Recorrente
EQUIPLEX INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA. - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
SALDO NEGATIVO DE CSLL. DCOMP.
Constatado que o saldo negativo de CSLL pleiteado já tinha sido reconhecido e
totalmente utilizado em outro Per/Dcomp, há de se considerar não homologada
a compensação pleiteada no Per/Dcomp do presente processo.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel, Cláudio de Andrade Camerano,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e
Eduardo Morgado Rodrigues.
Relatório
Em análise do PERD/DCOMP 18704.45122.311212.1.3.04-4392 apresentado pela
Contribuinte, detectou-se que não haveria crédito a ser analisado.
De acordo com o Despacho Decisório, não foi homologada a compensação
pleiteada, tendo em vista que:
“A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.902888/2013-37
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.902888/2013-37

restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.”
Cientificada do Despacho, a Contribuinte apresentou sua manifestação de
inconformidade, onde alegou, em síntese, que revendo seus registros, verificou que, na
realidade, o crédito pleiteado tratava-se de saldo negativo de CSLL do ano calendário de 2010
(estimativa mensal), portanto, um equívoco no preenchimento do PER/DCOMP, e acrescenta:  Após aná
“PER/DCOMP” correspondente ao despacho decisório, constatou-se que o
crédito tributário pleiteado trata-se, na verdade, de Saldo Negativo de CSLL do
exercício de 2010, recolhido através de estimativa mensal, sobrando este saldo
a maior no encerramento e fechamento do exercício 2010. Portanto, não houve
má-fe ou dolo algum cometido por este contribuinte e nem tampouco ocorreu a
omissão de pagamento e de informação. A bem da verdade, ocorreu sim erro na
elaboração e transmissão do respectivo Demonstrativo PER/DCOMP já
mencionado, no qual foi informado como sendo origem do crédito Pagamento
Indevido ou a maior, quando o correto seria Saldo Negativo de CSLL obtido
durante o exercício de 2010;  Destaque
-se que o Demonstrativo PER/DCOMP, o qual foi objeto do
Despacho Decisório que aqui se discute, já foi retificado juntamente com a
Demonstração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – DIPJ do Exercício de
2010 em sua Ficha 17 – Linha 83, a qual se faz anexo a presente manifestação
como prova da veracidade dos fatos;  À vista do exposto, solicita seja deferida a n
agora tendo como origem de crédito o saldo negativo de CSLL, bem como seja
arquivado o Despacho Decisório em exame.
DA DECISÃO DE PISO: ACÓRDÃO 12-88.579 – 1a TURMA DRJ/RJO –
SESSÃO DE 21 DE JUNHO DE 2017
Voto
A manifestação de inconformidade atende aos requisitos de admissibilidade
estipulados pelo Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, art. 15, pois foi
apresentada em 12/09/2013 (fl. 02) e a ciência do Despacho Decisório ocorreu
em 13/08/2013 (fl. 24); é, portanto, tempestiva e por atender aos demais
requisitos de admissibilidade dela conheço.
Conforme já relatado, trata o presente processo sobre a Declaração de
Compensação
apresentada
por
meio
do
PER/DCOMP
18704.45122.311212.1.3.04-4392 através da qual a interessada pleiteia
compensar crédito que alega possuir decorrente de pagamento indevido ou a
maior que o devido (PA 30/11/2010 – código receita 2484 – Valor total do
DARF R$ 39.374,83 – data de arrecadação 30/12/2010) com débitos nela
declarados.
De acordo com o Despacho Decisório no 057795405 (fl. 20) proferido pela
DRF Goiânia e emitido em 02/08/2013, não foi homologada a compensação
declarada, uma vez que, a partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP, foi localizado um pagamento, o qual foi integralmente utilizado
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.902888/2013-37

para quitação de débito do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação do débito objeto da referida compensação.
Na manifestação de inconformidade, a interessada alega erro no
preenchimento da DCOMP com solicitação de crédito de pagamento indevido
ao invés de saldo negativo de CSLL.
Em que pese suas alegações, constata-se, em consulta aos sistemas
informatizados da RFB, que o crédito em questão já foi objeto de análise no
Processo Administrativo no 10120.902885/2013-01, como se expõe a seguir.
Conforme Acórdão no 12-088.576 – 1a Turma da DRJ/RJO, Sessão de
21/06/2017 (cópia às fl. 50/57), proferido nos autos do Processo Administrativo
anteriormente citado, não houve reconhecimento de direito creditório com
fundamento no voto da relatora que assim concluiu:
“Dessa forma, não sendo a manifestação de inconformidade o veículo legal
para a formalização de pedido de restituição/compensação não formulado
anteriormente, acrescido ao fato de a interessada ter pleiteado o “saldo
negativo de CSLL” em outros PER/DCOMP cuja análise concluiu pelo seu
reconhecimento, impõe-se a ratificação do disposto no Despacho Decisório no
057795396 (fl. 20), em face da inexistência do crédito “pagamento indevido ou
a maior” apontado no PER/DCOMP.”
Não cabe, portanto, qualquer julgamento no âmbito deste processo
administrativo acerca do crédito pleiteado, já que ocorreu a preclusão
consumativa quanto ao direito de a interessada apresentar fatos e motivos
concernentes à sua análise.
Ademais, não é admissível qualquer manifestação desta autoridade julgadora
quanto ao reconhecimento ou não do direito creditório em questão sob pena de
ferir o Princípio da Segurança Jurídica.
Como não foi reconhecido direito creditório naqueles autos, não é possível
reconhecê-lo no âmbito deste Processo Administrativo.
Por fim, s.m.j, o presente processo deverá ser juntado por apensação ao
Processo Administrativo no 10120.902885/2013-01, nos termos do art. 3o, da
Portaria RFB no 1668, de 29 de novembro de 2016, que dispõe sobre
formalização de processos relativos a tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB).
Por todo o anteriormente exposto, conclui-se pela manutenção do Despacho
Decisório no de rastreamento 057795405 (fl. 20), visto que não foi apresentado
elemento de prova ou de direito capaz de modificá-lo.
Cientificada da decisão do referido acórdão, a Contribuinte interpõe Recurso
Voluntário onde, após um breve relato do indeferimento ao seu direito alegado, acrescenta
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.902888/2013-37

Voto

Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso Voluntário apresentado,
dele conheço.
Conforme relatoriado, o Despacho Decisório indeferiu o pedido de restituição
por ausência do alegado crédito, uma vez que o mesmo já havia sido utilizado para quitação de
débitos do contribuinte.
Em sede de impugnação, a Recorrente reconheceu o equívoco na sua indicação do
crédito pleiteado na PER/DCOMP, alegando que se tratava de saldo negativo de CSLL do ano
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.902888/2013-37

calendário de 2010 e, agora, em recurso a este Colegiado, altera mais uma vez a natureza de seu
crédito, dizendo tratar-se de “créditos de IPI, referente ao 3o trimestre de 2011”, pleiteado então
em outro PER/DCOMP, solicitando o cancelamento do pedido do presente processo.

Ainda, a DRJ informou que já havia decisão acerca do pedido da Recorrente em
outro processo, julgado por esta turma da DRJ em mesma data, onde se constatou que o alegado
saldo negativo de CSLL de 2010 já tinha sido reconhecido, mas totalmente utilizado em outra
PER/DCOMP.

A decisão mencionada pela DRJ refere-se ao Acórdão no 12-88.576 (fls.50 a 57),
proferido na mesma sessão de 21 de junho de 2017, do qual se reproduz excerto que esclareceu a
posição do saldo negativo de CSLL do ano calendário de 2010:

Por relevante, deve-se registrar que, em consulta aos sistemas informatizados
da RFB, constatou-se que:
 a interessada apresentou Pedido de Restituição (de no 35414.03512.
200913.1.2.03-0004 – fl. 29/37) e Declaração de Compensação (de no
06058.28533.230913.1.3.03-4734 – fl. 38/41) por meio dos quais pleiteou
crédito relativo a saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2010
(ressaltando que, dentre as parcelas integrantes do crédito, consta o
pagamento a título de estimativa solicitado como pagamento indevido ou a
maior na DCOMP em exame);
 após apreciação dos PER/DCOMP pela autoridade administrativa, foi
reconhecido integralmente o direito creditório pleiteado no valor de R$
159.646,12, utilizado para compensar os débitos objeto da DCOMP no
06058.28533.230913.1.3.03-4734, não remanescendo valor passível de
restituição (fl. 42/49).

A Recorrente, como se mostrou, não possui crédito e sua solicitação de
cancelamento desta PER/DCOMP (objeto deste processo) não pode ser acatada por este
Colegiado, pois não dispõe de competência para tal providência.

E nem tampouco há de se considerar um eventual cancelamento do débito ora não
compensado, uma vez que não há nenhuma evidência de que o débito tratado neste processo seja
o mesmo objeto de compensação na PER/DCOMP (outra) citada pela Recorrente em seu
recurso.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.902888/2013-37

É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital